Tribunal: TJSP
Processo: 2050861-48.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PREPARO. Art. 1.007, § 4o, do CPC. Ausência de comprovação do preparo no ato de interposição ou comprovação irregular. Necessidade de intimação para recolhimento em dobro. Possibilidade de comprovação do preparo já pago com novo recolhimento ou pagamento integral em dobro. Descumprimento da intimação para recolhimento em dobro. Deserção

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PREPARO. Art. 1.007, § 4o, do CPC. Ausência de comprovação do preparo no ato de interposição ou comprovação irregular. Necessidade de intimação para recolhimento em dobro. Possibilidade de comprovação do preparo já pago com novo recolhimento ou pagamento integral em dobro. Descumprimento da intimação para recolhimento em dobro. Deserção configurada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO IMPROVIDO.